Tribunal: TJSP
Processo: 2156007-88.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de drogas – Pleito de absolvição por falta de provas e afastamento de causa de aumento– Pretendida rediscussão e reanálise de provas – Tema já enfrentado em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação – Pedido não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2156007-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é peticionário ALEX
DA SILVA LARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO,
AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA
SILVA, MARCO DE LORENZI E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2156007-88.2020.8.26.0000 -Voto no 17088
2
Revisão Criminal no 2156007-88.2020.8.26.0000
Voto no 17088
Revisão Criminal
Tráfico ilícito de drogas
Pleito de absolvição por falta de provas e
afastamento
de
causa
de
aumento
Pretendida rediscussão e reanálise de provas
Tema já enfrentado em ambos os graus de
jurisdição
Via revisional que não pode ser
manejada como uma segunda apelação

Pedido não conhecido.
Por força da r. sentença de fls. 249/253 dos autos originários, Alex da
Silva Lara, como incurso no artigo 33, caput, c. c. o artigo 40, VI, ambos da Lei no
11.343/06, suportou condenação à pena reclusiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses,
em regime inicial fechado, e pecuniária de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa,
no mais raso patamar.
Recorreu (fls. 271/275 daquele processo), e a Colenda 8a Câmara de
Direito Criminal negou provimento ao recurso.
Persistindo contrafeito, propõe Alex da Silva Lara a presente Revisão
Criminal. Pretende, em síntese, a absolvição, por insuficiência probatória;
subsidiariamente, postula o afastamento da majorante prevista no inciso VI, do artigo
40, da lei de regência (fls. 01/06).
A d. Procuradoria Geral de Justiça sugeriu o indeferimento (fls. 30/33).
É o relatório.
Este Colendo 7o Grupo de Câmaras Criminais tem reiteradamente
decidido que a Revisão Criminal somente pode ser admitida quando, rigorosamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2156007-88.2020.8.26.0000 -Voto no 17088
3
compreendida nas hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
sem as quais se inviabiliza a utilização de tal instrumento.
E não é o caso dos autos.
Nenhum fato ou argumento novo que justifique a desconstituição da
coisa julgada foi trazido no instrumento revisional; o que se busca, na verdade, é a
mera releitura de matéria já analisada à exaustão nos dois graus de jurisdição,
hipótese não prevista para a revisão criminal.
Logo, à falta de amparo nas hipóteses de admissibilidade (artigo 621,
incisos I, II e III, do CPP), não se conhece do pedido.
Nesse sentido:
“Insuscetível de conhecimento é o pedido revisional que, sem se
apresentar instruído com novas provas, objetiva por ainda uma vez que
tema de discussão questões exaustiva e satisfatoriamente analisadas,
nos dois Graus de jurisdição” (RJDTACRIM 10/210).
E ainda: “A revisão criminal não se presta para nova valoração de
provas, visando a absolvição por insuficiência probatória e muito
menos para redução das penas, dosada pelos critérios normais, segundo
a discricionariedade do Juiz, sem erros técnicos, pois nos termos do
artigo 621, do CPP seus objetivos são bem delimitados, não
proporcionando aos julgadores a amplitude do recurso de apelação”
(TJSP, RT 764:542) - Revisão Criminal no 0011203-32.2018.8.26.0000,
Rel. Des. França Carvalho, j. em 17.10.2019, v.u.).
“Não é o caso de se conhecer do pedido nos termos da orientação ora
adotada por este E. Grupo de Câmaras Criminais. Além de nenhuma
prova nova ter sido trazida aos autos, não se verificou erro judiciário
proveniente da sentença que tenha afrontado o texto expresso da lei ou
contrariado a evidência dos autos a ponto de desconstituir o julgamento
outrora realizado.
(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2156007-88.2020.8.26.0000 -Voto no 17088
4
Assim, sendo o pedido revisional configura mera reiteração de pedido de
análise do conjunto probatório, não deve ser conhecido” (Revisão
Criminal no 0034416-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Cardoso Perpétuo,
j. em 17.10.2019, v.u.).
“O pedido revisional não comporta conhecimento.
Como é cediço, por não constituir uma segunda apelação, a revisão não
é meio próprio para rediscutir questões já exaustivamente analisadas,
tendo cabimento apenas nas estritas hipóteses legais.
In casu, a decisão foi alicerçada em prova robusta e suficiente, não se
vislumbrando, pois, afronta ao ordenamento jurídico e nem
contrariedade à evidência dos autos. Ademais, não foram trazidos fatos
novos a ensejar o reexame do processo.
Neste sentido:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova inédita, no simples
desejo de ver o julgador dar uma nova versão sobre fatos examinados
anteriormente por ele ou por outro par, não comporta deferimento, à
luz do que preconizam os artigos 621 e 622 do diploma processual
vigente” (Revisão no 317.658/7, j. em 08/06/98, 6o Grupo de Câmaras,
Relator Xavier de Aquino, in RJTACrim 40/451).
E ainda:
“A Revisão Criminal não se presta à valoração da prova que ensejou a
condenação, no sentido de apurar se ela é fraca, insuficiente ou injusta,
sendo que o pedido revisional só pode vingar quando há falta de
provas” (Revisão no 265.328/0, j. em 07/02/1995, 2o Grupo de Câmaras,
Rel. Passos de Freitas, in RJDTACrim 25/481).
Além disso, ao contrário do que sustenta o revisando, o v. acórdão
vergastado está devidamente fundamentado no que diz respeito à
dosimetria da pena. Vislumbra-se atendimento ao sistema trifásico e a
estrita individualização da pena, não existindo nos autos qualquer fato
novo capaz de ensejar a nulidade do feito.
Por fim, acrescento que, em casos de revisão de questões decididas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2156007-88.2020.8.26.0000 -Voto no 17088
5
definitivamente, face à inversão do ônus da prova, ao peticionário
caberia a demonstração da ocorrência efetiva de erro na decisão
atacada, o que não se verificou no caso em tela, prevalecendo o princípio
do 'in dubio pro societate'.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO” (Revisão Criminal
no 0011012-84.2018.8.26.0000, Rel. Des. Walter da Silva, j. em
19.09.2019, v.u.).
Ademais, ainda que conhecida, a pretensão não comportaria acolhida.
Vale dizer, a prova reunida em detrimento do ora peticionário é robusta, com
ênfase para os relatos da testemunha de acusação Felipe de Lima e do adolescente
Igor, bem como para o boletim de ocorrência, auto de apreensão de adolescente,
laudo de constatação preliminar, auto de reconhecimento fotográfico, laudo
pericial e exames químico-toxicológicos (fls. 04/08, 09/15, 21, 26, 41/42 e 49/56
respectivamente, do processo da origem.
In casu, não obstante os argumentos trazidos na exordial pela
combativa defesa, o testemunho prestado pelo policial civil Felipe de Lima dá
conta de que recebera notícia, através de informante, de que três indivíduos
realizavam a separação de drogas em determinado endereço; lá chegando, divisou
Alex e Wellington que deixavam o local , abordou o menor Igor e apreendeu
considerável quantidade de entorpecentes. O adolescente, por sua vez, ouvido na
etapa inquisitorial, confirmou que, juntamente com Alex e Wellington (outro
menor), “picavam” drogas no local da abordagem, onde também praticavam a
difusão de tais substâncias.
E o v. acórdão hostilizado qualifica a prova arrecadada como nítida,
clara, irrefutável e convincente. Os elementos de convicção propiciavam plena
segurança aos julgadores, que souberam avaliar o eloquente caderno probatório
em desfavor do revisionando. E, repisa-se, para enfatizar, nenhum fato ou
argumento novo que justifique a desconstituição da coisa julgada foi trazido no
instrumento revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2156007-88.2020.8.26.0000 -Voto no 17088
6
No mais, como as penas e o regime prisional
sequer questionados
através desta via revisional foram corretamente justificados, considerando-se os
maus antecedentes e a reincidência do epigrafado, nada haveria a ser modificado no
v. acórdão revidendo.
Vale dizer, nos domínios da revisão criminal vige a ideia de que a
dificuldade para suprimir os julgados deve ser máxima, para que não reine a
incerteza onde, ao contrário, deveria imperar a segurança e a estabilidade.
Posta a questão do mérito apenas como cogitação, prevalece o não
conhecimento da presente.
Meu voto, portanto, NÃO CONHECE do pedido revisional.
MARCELO GORDO
Relator